Tribunal: TJDFT
Processo: 0728206-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 728206-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Adalmy Araujo Bezerra Antonia Flavia Lopes do Nascimento Elizeu Martins dos Santos Geny Pereira de Sales Jairo Fleury Moreira Joao Xavier de Lima Jose Pereira de Melo Laudiceia Batista de Moraes Marcos Aurelio Freire Alves Maria da Conceicao Reis Silvani Marcal da Silva Valdemar Costa e Silva Agravada: Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal - ASLU D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Adalmy Araujo Bezerra, Antonia Flavia Lopes do Nascimento, Elizeu Martins dos Santos, Geny Pereira de Sales, Jairo Fleury Moreira, Joao Xavier de Lima, Jose Pereira de Melo, Laudiceia Batista de Moraes, Marcos Aurelio Freire Alves, Maria da Conceicao Reis, Silvani Marcal da Silva e Valdemar Costa e Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0728452-38.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a concessão de tutela de urgência para decretar a nulidade do ato de eliminação dos autores do quadro de sócios da ASLU. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a decisão teria sido tomada com base no estatuto da entidade ré, por reincidência na afronta a seis artigos do estatuto, além de ter sido oportunizada defesa administrativa aos autores, ainda pendente de decisão. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, até o momento, não há como se afirmar que a defesa administrativa não será apreciada a tempo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se. Por ora, deixo de designar audiência de conciliação para evitar maior morosidade ao processo, considerando a pauta do NUVIMEC. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 38619417) que receberam comunicação enviada pela entidade associativa Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal por meio da qual foram cientificados a respeito da sua “eliminação” sumária do quadro de sócios da aludida entidade, sob a justificativa de reiterado descumprimento dos deveres previstos no estatuto da aludida associação. Afirmam que as cartas de comunicação são idênticas e que jamais receberam qualquer notificação anterior ou advertência a respeito do alegado descumprimento do estatuto da entidade. Verberam que não houve a devida exposição dos motivos que levaram à aplicação da grave penalidade e que não tiveram oportunidade de apresentar previamente as respectivas versões dos pretensos fatos que lhe foram atribuídos. Argumentam que, embora tenham apresentado defesa, ainda não houve resposta ou mesmo o exame dos argumentos então articulados, a despeito de ter sido encaminhada à associação agravada notificação extrajudicial com o objetivo de provocar a mencionada análise. Requerem, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a reintegração dos recorrentes ao quadro de associados, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que a tutela provisória seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 38619428 e Id. 38619428). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrida, da reintegração dos ora recorrentes aos quadros da associação demandada. As cartas encaminhadas aos recorrentes pela entidade associativa, por meio das quais foi comunicada a “eliminação” do quadro de sócios (Id. 38619421 dos autos do processo de origem) são, de fato, idênticas e têm a seguinte redação: “A ASLU, por meio de sua diretoria vem comunicar a eliminação de Vossa Senhoria do quadro dos sócios desta Entidade, em face de repetida afronta ao previsto no seu estatuto de 16/12/1975 e reformulado em 2018, sendo que os artigos afrontados são o 11, 12, 14, 15 e o 16 como se segue: IV – DOS DEVERES DOS SÓCIOS Artigo 11o. São deveres dos sócios contribuintes: VII - respeitar a autoridade dos membros da Diretoria da Associação, quando no exercício de suas funções, bem assim aqueles que desempenhem funções delegadas pela Direção; X - tratar com urbanidade todos os dirigentes, demais associados e convidados; XII - não formular declarações inverídicas ou falsas para obter benefícios ou vantagens indevidas. V – DAS PENALIDADES Artigo 12o. Os membros da Diretoria, os associados e seus dependentes ficarão sujeitos às seguintes penalidades caso deixem de cumprir qualquer disposição deste Estatuto, do Regimento Interno, do Regimento Eleitoral ou normas da Associação: I. Advertência; II. Suspensão; e III. Eliminação. Artigo 14. A pena de suspensão será de até 30 (trinta) dias e será aplicada ao sócio que: III - desacatar membros da Diretoria ou do Conselho Fiscal nas dependências da Associação ou quando em exercício de suas funções; IV - deixar de cumprir com os deveres na forma do artigo 11o, deste Estatuto, a critério da Diretoria ou do Conselho Fiscal; Artigo 15. A pena de eliminação será aplicável ao sócio que: I - reincidir nas faltas previstas nas letras do artigo anterior; Artigo 16o. Para aplicação da pena de eliminação a Diretoria fará comunicação, por escrito, ao associado para que apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias, após o recebimento da comunicação; após todo o discorrido estatutário. Após o discorrido que é parte integrante do estatuto vigente, solicitamos ao associado que apresente a sua defesa nos termos supracitado no presente documento desta instituição e que tem como base o estatuto vigente.” É perceptível, no presente momento, a aparente ausência de coerência das medidas tomadas, pois os demandantes foram comunicados, inicialmente, a respeito da anotada “eliminação” para que, só assim, apresentassem defesa. É igualmente possível constatar a ausência de descrição mínima das condutas supostamente praticadas pelos associados e do devido ajuste dos respectivos comportamentos a cada uma das diversas infrações previstas no estatuto, com o correspondente enquadramento sancionador. São citados, indistintamente, três deveres que teriam sido descumpridos. Em verdade, as cartas apenas reproduzem alguns artigos do estatuto da associação e mencionam, de modo genérico e impessoal, a ocorrência de “repetida afronta” às regras ali indicadas. A citada transcrição não permite avaliar com a precisão necessária quais foram as infrações praticadas, por quantas vezes ou mesmo por quem, o que prejudica sobremaneira o direito de defesa expressamente assegurado pelo art. 16 do mesmo estatuto. Não é crível que todos os associados que receberam a aludida comunicação tenham praticado, pelo mesmo número de vezes, rigorosamente, as mesmas condutas proibidas pelo estatuto ou que tenham deixado de cumprir exatamente os mesmos deveres. A regra prevista no art. 57 do Código Civil estabelece que somente é admitida a exclusão do associado em caso de justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e a possibilidade de impugnação por meio de recurso. Assim, o acatamento da aludida regra é indispensável para que o ato de exclusão produza efeitos válidos (art. 104, inc. III, do Código Civil). Além disso, mesmo que a penalidade ainda não esteja apta a produzir seus regulares efeitos, fica evidente que a comunicação enviada aos agravantes sequer permite a apresentação eficaz de eventuais argumentos defensivos. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. ROTARY CLUB. EXPULSÃO DE ASSOCIADO. DIREITO DE DEFESA NÃO OBSERVADO. INVALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. I. Atende ao princípio da dialeticidade a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. Há interesse de agir quando a demanda proposta revela-se necessária e adequada para a solução da demanda. III. O direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, tal como consignado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, deve ser respeitado em todas as instâncias decisórias, inclusive no plano das relações privadas, sobretudo quando assimétricas. IV. Nenhum associado, independentemente da falta que lhe é imputada, pode ser excluído do quadro associativo sem a observância do direito de defesa, conforme prescreve, em alinhamento com a Lei Maior, o artigo 57 do Código Civil. V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1155949, 20160710181447APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019, p. 420-437) (Ressalvam-se os grifos) “OBRIGAÇÃO FAZER. CONDOMÍNIO IRREGULAR VINCULADO À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. RECONDUÇÃO AOS QUADROS. 1. Por se tratar de nulidade, vício que não se convalida pelo decurso do tempo, a pretensão de reconhecimento de ilegalidade do procedimento adotado em assembleia geral, por vulneração de garantias fundamentais inerentes ao devido processo legal (art. 5o, LIV da Constituição Federal), não está subordinada a prazo decadencial. Prejudicial afastada. 2. Tratando-se de condomínio irregular vinculado à associação de moradores, a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos do art. 57 do Código Civil. 3. Não assegurado esse direito de defesa no procedimento de exclusão, nos termos previstos na lei de regência e no estatuto da associação, a proclamação da nulidade do ato e a recondução aos quadros da associação/condomínio é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 979534, 20150111073658APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2016, publicado no DJE: 16/11/2016, p. 813-814) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis, pois está suficientemente demonstrada, neste momento processual, a ocorrência de violação ao direito de defesa assegurado pelo ordenamento jurídico pátrio. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, em virtude dos fatos acima articulados. Além disso, o conteúdo impreciso e vago das cartas encaminhadas aos demandantes, acompanhado da anunciada a exclusão dos agravantes do quadro de associados, pode inviabilizar a participação dos autores nas eleições para a escolha dos integrantes do Conselho Fiscal e da Diretoria da associação, designadas para a segunda quinzena do mês de agosto (art. 21 do estatuto). Em acréscimo, a despeito da apresentação de defesa pelos agravantes e do encaminhamento de notificação extrajudicial à associação agravada (Id. 134298539 dos autos do processo de origem), os argumentos defensivos ainda não foram avaliados pela entidade. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para que: a) a associação ré explicite os fatos atribuídos a cada um dos demandantes, que possam justificar, à luz do aludido estatuto, a referida exclusão; b) após, conceda prazo razoável para o eventual aditamento das defesas já ferecidas, ou apresentação de novas manifestações defensivas; c) proceda ao exame das razões articuladas nas respectivas defesassa apresentadas pelos agravantes; e d) fundamente de modo individualizado os eventuais afastamentos dos sócios, de acordo com o estatuto da entidade, com a observância das regras previstas no Código Civil Brasileiro. Até que seja devidamente atendidos esses requisitos, suspendo os efeitos dos atos de exclusão ora impugnados e reintegro os agravantes, em caráter provisório e precário, à associação, preservando, em relação a eles, todos os direitos e obrigações previstas no referido estatuto, até o advento de nova deliberação, a esse respeito, pela Egrégia 2a Turma Civel. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator